Tribunal: TJPA
Processo: 0006471-05.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006471-05.2019.8.14.0130

APELANTE: MARIA DAGIUSA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DO AUTOR. APELAÇÃO BANCO BRADESCO. DANOS MORAIS. EXISTENTES. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES EM DOBRO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO MARIA DAGIUSA DA SILVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS. JUROS DE MORA. A PARTIR DO EVENTO DANOSO E NÃO DA CITAÇÃO. SÚMULA 54 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I-
O banco deixou de trazer aos autos qualquer documento capaz de comprovar de que houve a contratação dos serviços Bradesco Vida e Previdência e Serviço de Cartão de Crédito. Ressalta-se que não pode a apelante se valer dos argumentos de que os serviços podem ser contratados por contato telefônico e atendimento virtual, pois ainda que fossem contratados através dos meios mencionados, o banco recorrente teria como comprovar referida contratação
. II-
O desconto foi realizado de maneira indevida, s
em autorização; tendo a autora por vários meses sofrido restrição em seu orçamento mensal
, motivo pelo qual cabe ao banco a restituição dos valores em dobro, de acordo com que preceitua o § único do art. 42 do CDC. ́Pelos motivos entendo devido os danos morais, que para tanto mostra-se proporcional e razoável, não havendo possibilidade de minoração ou majoração.
III-
Uma vez inexistente a relação contratual, tal como declarada pelo Juízo Singular, verifico que a responsabilidade passa a ser extracontratual. Nesses termos, os juros de mora incidem a partir do evento danoso e não da citação como estipulado pelo magistrado, aplicando-se a regra da súmula 54 do STJ.
IV-
O magistrado singular fixou os honorários em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
levando em consideração os requisitos acima especificados, condizendo com
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista tratar-se de demanda com curta duração, sem grandes complexidades e esforços empreendidos pelo causídico, sendo, portanto,
incabível a majoração da verba honorária pleiteada.
V- APELAÇÃO BANCO BRADESCO: RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO
MARIA DAGIUSA DA SILVA:
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
apenas para modificar a sentença no que se refere a incidência dos j
uros de mora, que para tanto será a partir do evento danoso e não da citação.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO BRADESCO S.A E

MARIA DAGIUSA DA SILVA
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da
VARA ÚNICA DE ULIONÓPOLIS
, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Por meio da demanda em questão, buscou o autor a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, repetição de indébito e

reparação em danos morais, sob a alegação de que não contratou serviço de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA e CARTÃO DE CRÉDITO, todavia diversos valores foram descontados de sua conta.

A autora juntou extratos Bancários e documentos pessoais.

Contestação ID Num. 9111705.

Ao sentenciar o feito, o magistrado JULGOU PROCEDENTE a ação para:

“declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, referente a serviço de Bradesco Vida e Previdência e Cartão de Crédito; e para condenar o BANCO Requerido, a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, o valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), monetariamente corrigido pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 240 do CPC e art. 405 do CC), e a título de danos materiais, a restituição dobrada dos valores debitados em conta referente ao contrato declarado inexistente, cujos valores devem ser apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros legais que fixo em 1%, ambos desde a citação”

Nas razões recursais,
BANCO BRADESCO S.A
requer incialmente a inaplicabilidade à espécie a disposição do art. 27 do CDC a respeito da prescrição, uma vez que a presente ação não se funda em reparação por danos causados por fato do produto ou do serviço, isto é, para aqueles casos em que haja um acidente de consumo.

Afirma a necessidade de reforma na sentença, por inexistir dano a autora, pois há previsão legal para cobrança de Tarifa de anuidade. Além disso, aduz que a parte apelada efetuou o pagamento de várias faturas e nunca reclamou, e que a contratação de qualquer serviço/produto atualmente pode ser realizada através de telefone e atendimento virtual, não podendo o magistrado desconsiderar tal situação.

Outrossim, não houve qualquer contato com a apelante afim de sanar a situação, sendo a apelante surpreendida com os fatos narrados na inicial, de modo que deferir indenização em casos como esses, implica, por certo, em enriquecimento ilícito.

Por fim, aduz que não houve prova inequívoca de fato suficiente a ocasionar constrangimento ou aborrecimento relevante, capaz de ferir a honra do Requerente, bem como por ser lícita a operação de crédito, não há que se falar em devolução de valores, muito menos em dobro. Todavia, sendo superada referidas argumentações, entende ser irrazoável o montante de R$ 6.000,00 (seis mil e quinhentos reais) concedido na sentença aguerrida, a título de danos morais, uma vez que o sofrido mais se assemelha ao dissabor que ao transtorno, constrangimento ou qualquer dano digno de reparação

Desse modo,
requer a reforma da decisão, para julgar improcedente a ação, afastando-se qualquer reparação civil, não sendo esse entendimento, pugna pela redução do valor a título de danos morais e arbitrado de forma simples os danos materiais.

Também inconformada,
MARIA DAGIUSA DA SILVA
interpôs recurso,

alegando a necessidade de majoração da condenação a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e seja aplicada de maneira correta os juros moratórios, vez que a sentença ordena que, referente ao dano moral, os valores apurados na fase de liquidação devam ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, todavia, deve ser aplicado a partir do evento danoso, conforme súmula 54 do STJ.

Por fim, requer a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Contrarrazões da
MARIA DAGIUSA DA SILVA

ID Num.9111728.

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO BANCO BRADESCO:

Conforme relatado, busca o presente recurso analisar a decisão que julgou procedente os pedidos elencados na inicial, pretendendo o apelante a reforma da sentença para que seja afastada qualquer reparação civil, não sendo esse entendimento, pugna pela redução do valor a título de danos morais e arbitrado de forma simples os danos materiais

Inicialmente, há de se afirmar que a relação entre as partes deste recurso é consumerista, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 297.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súmula 479.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias

Nesses termos, importante observar seu artigo 6º, VIII, que para tanto, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo.

No caso dos autos é possível observar que o banco deixou de trazer aos autos qualquer documento capaz de comprovar de que houve a contratação dos serviços Bradesco Vida e Previdência e Serviço de Cartão de Crédito. Ressalta-se que não pode a apelante se valer dos argumentos de que os serviços podem ser contratados por contato telefônico e atendimento virtual, pois ainda que fossem contratados através dos meios mencionados, o banco recorrente teria como comprovar referida contratação.

Outrossim, não há comprovação de que houve pedido de cartão de crédito, muito menos que a parte apelada se utiliza deste há anos, como menciona o apelante.

Nesses termos, entende esta magistrada que o desconto foi realizado de maneira indevida, s
em autorização; tendo a autora por vários meses sofrido restrição em seu orçamento mensal
, motivo pelo qual cabe ao banco a restituição dos valores em dobro, de acordo com que preceitua o § único do art. 42 do CDC. Ressalte-se que referido parágrafo
é claro ao mencionar que a restituição em dobro não ocorrerá se houver demonstração de que houve engano justificável no ato da reclamada, algo que não se apresenta diante do caso concreto.

Outrossim, pelos mesmos motivos entendo que n
a hipótese em exame incide a responsabilidade civil objetiva, prevista no art. 14 de CDC, de modo que o dever de reparar os danos causados ao consumidor encontra-se fundamentado na lei e não na culpa, base da teoria subjetiva adotada como cláusula geral pelo Código Civil. Para excluir essa responsabilidade, o CDC prevê apenas duas hipóteses: a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu na espécie.

Na esteira da Súmula 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO FRADULENTO CONTRATADO EM CONTA CORRENTE VIA INTERNET BANKING E PAGAMENTO NÃO AUTORIZADO DE 06 BOLETOS EM FAVOR DE DUAS PESSOAS JURÍDICAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. NÃO DEMONSTRADA. FORTUITO INTERNO. 2. OPERAÇÕES INDEVIDAS QUE DILAPIDARAM O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA DURANTE DOIS MESES. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. CIRCUNSTÂNCIA QUE TRANSCENDE O MERO DISSABOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO ADOTOU QUALQUER POSTURA PARA SOLUCIONAR O VÍCIO OU MINORAR AS DUAS CONSEQUÊNCIAS. 3. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO EM R$ 10.000,00. PATAMAR DE FIXAÇÃO MANTIDO. VALOR ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DA CAUSA E AOS PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. 4. DANO MATERIAL. PAGAMENTO DOS BOLETOS REALIZADO, PARCIALMENTE, COM O VALOR DO EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR DOS BOLETOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PORÉM, PARTE DOS BOLETOS FOI PAGA COM O MONTANTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA, O QUAL DEVE SER RESTITUÍDO. CONDENAÇÃO REDIMENSIONADA. SENTENÇA REFORMADA NESSE ASPECTO. 5. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. 6. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 14ª C.Cível - 0032956-55.2017.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Juíza Fabiane Pieruccini - J. 03.07.2019)
(TJ-PR - APL: 00329565520178160001 PR 0032956-55.2017.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Juíza Fabiane Pieruccini, Data de Julgamento: 03/07/2019, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2019)

Do
Quantum
Indenizatório

É cediço que o valor da indenização por danos morais não deve ser insignificante, já que deve servir de desestímulo ao cometimento futuro de condutas lesivas, além de representar uma compensação pelos constrangimentos indevidamente sofridos.

Por outro lado, a indenização não pode ser arbitrada em patamar excessivo, não sendo justificável que a reparação consista em enriquecimento indevido, com abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelo critério de razoabilidade.

Nesse viés, considerando os prejuízos causados a Autora e o poder econômico da Ré e, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais) por cada contrato seja razoável e proporcional.

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

APELAÇÃO

MARIA DAGIUSA DA SILVA:

A Apelante requer a majoração da condenação a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais),que seja aplicada de maneira correta os juros moratórios, vez que a sentença ordena que, referente ao dano moral, os valores apurados na fase de liquidação devam ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, todavia, deve ser aplicado a partir do evento danoso, conforme súmula 54 do STJ e a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
:

Conforme já analisado na apelação anterior, entende esta magistrada que o valor fixado em sentença à título de indenização por danos morais

se mostra condizente com a situação disposta nos autos, primando pelos princípios da razoabilidade

e proporcionalidade.

Assim, considerando os prejuízos causados a Autora e o poder econômico da Ré e, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 6.000,00 (três mil reais) adequado, não havendo para o caso dos autos qualquer necessidade de majoração, tal como requer o apelante.

TERMO INICIAL PARA APLICAÇÃO DOS JUROS.

Com efeito, observo que uma vez inexistente a relação contratual, tal como declarada pelo Juízo Singular, verifico que a responsabilidade passa a ser extracontratual. Nesses termos, os juros de mora

incidem a partir do evento danoso e não da citação como estipulado pelo magistrado, aplicando-se a regra da súmula 54 do STJ, conforme dispõe a jurisprudência a seguir. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE E/OU INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.APELAÇÃO CÍVEL N. 01. BANCO BMG S/A: PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. TEMA PACIFICADO NO JULGAMENTO, EM SEÇÃO CÍVEL DESTE TJPR, NO IRDR N. 1746707-5. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. CONTROVÉRSIA SOBRE A ASSINATURA APOSTA NO INSTRUMENTO DO CONTRATO EXIBIDO PELO BANCO. ÔNUS PROBANTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 429, INC. II, DO CPC. TESE ESTABELECIDA PELO STJ, EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO, TEMA 1.061. PROVA NÃO PRODUZIDA. FRAUDE PRESUMIDA, PELA FALTA DE MAIS ELEMENTOS QUE DEMONSTREM QUE A ASSINATURA DO CONTRATO PROVEIO DA MÃO DO AUTOR. RELAÇÃO NÃO PROVADA, PORTANTO. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDAMENTE FEITOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE FORMA DOBRADA. ENGANO OU ERRO INJUSTIFICÁVEL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO DO BANCO A INDENIZAR POR DANOS MORAIS, JÁ QUE OS DESCONTOS SEM CAUSA COMPROVADA E IDÔNEA, EM HAVERES ESSENCIAIS À SUBSISTÊNCIA DA PARTE ATIVA, SUPERARAM O ÂMBITO DOS SIMPLES ABORRECIMENTOS. PEDIDO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.APELAÇÃO CÍVEL N. 02. JOSÉ RODRIGUES DOS REIS: (...) JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO, QUE SE DARÁ À RAZÃO DE 01% (UM POR CENTO) AO MÊS, E ATÉ O ARBITRAMENTO DA CONDENAÇÃO, MOMENTO EM QUE SEU CÔMPUTO PASSARÁ A SER CUMULADO COM A CORREÇÃO MONETÁRIA (SÚMULA N. 362, DO STJ), QUANDO, ENTÃO, SERÁ APLICADA A TAXA SELIC, INDEXADOR QUE ENGLOBA A CORREÇÃO E OS JUROS MORATÓRIOS. (TJPR - 13ª Câmara Cível - 0000900-51.2020.8.16.0166 - Terra Boa -

Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ CAMACHO SANTOS -

J. 25.03.2022)

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS:

A apelante requer que seja majorado o percentual dos honorários sucumbenciais.

Inicialmente, importante analisar o disposto no Art. 85 do CPC, a saber:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I
- o grau de zelo do profissional;

II
- o lugar de prestação do serviço;

III
- a natureza e a importância da causa;

IV
- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso concreto, verifica-se que o magistrado singular fixou os honorários em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
levando em consideração os requisitos acima especificados, condizendo com
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista tratar-se de demanda com curta duração, sem grandes complexidades e esforços empreendidos pelo causídico, sendo, portanto,
incabível a majoração da verba honorária pleiteada.

Desse modo, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, apenas para modificar a sentença no que se refere a incidência dos j
uros de mora, que para tanto será a partir do evento danoso e não da citação.

É como voto.

Belém, de de 2024.

Belém, 26/08/2024